Tribunal: TRF3
Processo: 5021365-73.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
412/821)

5021365-73.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO (Art. 1.021, § 1o e 3o DO CPC DE 2015). PRESSUPOSTOS. OBRIGATORIEDADE DE IMPUGNAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICAS (Art. 489 DO CPC DE 2015). CONTRIBUIÇÃO AO FGTS - PAGAMENTO DIRETAMENTE AO TRABALHADOR - VEDAÇÃO LEGAL - ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA - VALIDAÇÃO DA PRÁTICA PELOS TRIBUNAIS - EVITAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1 - Ao dever do juiz de fundamentar adequadamente (de forma específica) a decisão que profere na forma do art. 1.021, §3o c/c art. 489 corresponde o ônus da parte agravante em aduzir a sua impugnação também de forma específica (art. 1.021, §1o do CPC de 2015), indicando concretamente o fundamento da decisão agravada contra o qual se dirige, inadmitindo-se, pois, reavivar razões genéricas vinculadas exclusivamente a fundamentos já afastados por aquela decisão.

2 - Em suas razões sustenta a agravante a impossibilidade do pagamento da contribuição ao FGTS diretamente ao trabalhador, após o advento da Lei 9.491/97.

3 - Neste recurso não se discute o fato do pagamento da contribuição ao FGTS diretamente aos trabalhadores, fato incontroverso, mas apenas o não reconhecimento jurídico do fato do pagamento por suposta proibição legal.

4 - Vislumbro que, apesar da vedação legal ao pagamento do FGTS diretamente ao empregado, os Tribunais têm validado essa prática, para fins de evitar a duplicidade de pagamento, especialmente quando houver homologação de acordo judicial na Justiça Trabalhista, como é o caso presente.

5 - Agravo interno desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021365-73.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGRAVADO: MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S A

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO LUIZ DE MATOS XAVIER - MG86896

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021365-73.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGRAVADO: MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S A

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO LUIZ DE MATOS XAVIER - MG86896

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

Trata-se de agravo interno em agravo de instrumento interposto pela CEF contra decisão (26948873) que revogou o efeito suspensivo relativamente à decisão agravada proferida pelo Juízo “a quo”.

A agravante alega a existência de jurisprudência pacificada no C. STJ reconhecendo que a partir da vigência da Lei 9.491/97, não se afigura possível o pagamento direto ao trabalhador relativamente à contribuição ao FGTS.

Requer a agravante a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento pelo òrgão colegiado.

Com contraminuta (43612394).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021365-73.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGRAVADO: MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S A

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO LUIZ DE MATOS XAVIER - MG86896

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

O Código de Processo Civil de 2015 disciplina o agravo interno nos seguintes termos:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final."

Anoto que, ao dever do juiz de fundamentar adequadamente (de forma específica) a decisão que profere na forma do art. 1.021, § 3o c/c art. 489, corresponde o ônus da parte agravante em aduzir a sua impugnação também de forma específica (art. 1.021, § 1o do CPC de 2015), indicando concretamente o fundamento da decisão agravada contra o qual se dirige, inadmitindo-se, pois, reavivar razões genéricas vinculadas exclusivamente a fundamentos já afastados por aquela decisão.

Nessa perspectiva, trago à tona comentário da doutrina mais abalizada acerca dos mencionados dispositivos legais:

"2. Impugnação específica - parágrafo primeiro. Ônus da agravante é a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Não se admite, nem aqui, nem em qualquer outro pedido ou impugnação, manifestações genéricas, que dificultem tanto a defesa, quanto a decisão (do pedido ou da impugnação, em que se faz, também, um pedido).

4. Reprodução dos fundamentos da decisão agravada - parágrafo terceiro. O §3o é harmônico com a linha do NCPC, no sentido de exigir, quer das partes, quer do juiz fundamentação específica - para pedidos e decisões. O juiz deve, portanto, reforçar os fundamentos da decisão agravada e rebater os argumentos do recorrente." (Tereza Arruda Alvim Wambier e outros. Primeiros Comentários ao Código de Processo Civil. RT. 2a Edição. pág. 1.625/1.626).

Pois bem.

Em suas razões sustenta a agravante a impossibilidade do pagamento da contribuição ao FGTS diretamente ao trabalhador, após o advento da Lei 9.491/97.

Neste recurso não se discute o fato do pagamento da contribuição ao FGTS diretamente aos trabalhadores, fato incontroverso, mas apenas o não reconhecimento jurídico do fato do pagamento por suposta proibição legal.

Vislumbro que, apesar da vedação legal ao pagamento do FGTS diretamente ao empregado, os Tribunais têm validado essa prática, para fins de evitar a duplicidade de pagamento, especialmente quando houver homologação de acordo judicial na Justiça Trabalhista, como é o caso presente.

Nesse sentido, importa transcrever a decisão agravada (5148113), “verbis”:

Trata-se de mandado de segurança ajuizado por MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face do SUPERINTENDENTE REGIONAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com pedido de liminar, com vistas a obter provimento jurisdicional que determine à autoridade impetrada que reconheça o pagamento da quantia de R$ 1.580.012,31 a título de FGTS, no processo trabalhista n.o 0002263-47.2016.506.0391, bem como determine a amortização de tal valor daquele contemplado no termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento para com o FGTS firmado, com o recálculo do valor a pagar e das parcelas mensais. Requereu, ainda, que a autoridade impetrada se abstenha de promover qualquer ato de exclusão do compromisso de parcelamento de FGTS atualmente ativo, que envolve valores que são objeto deste feito, tudo conforme fatos e fundamentos jurídicos narrados na inicial. A liminar foi deferida, sendo consignada sua reapreciação após a vinda das informações. A parte impetrada apresentou informações. É o relatório. Decido. Na tese firmada pela autoridade impetrada foram ressaltados os seguintes aspectos: vedação quanto ao pagamento direto ao empregado das parcelas devidas do FGTS, a partir da promulgação da Lei n. 9.491/97 (que alterou a 8.036/90), ainda que em virtude de acordo firmado na Justiça do Trabalho e necessidade de produção de provas para aferir os pagamentos supostamente efetuados. A parte impetrada alegou, ainda, o litisconsórcio passivo necessário da União Federal. Preliminarmente, afasto o alegado quanto ao litisconsórcio passivo necessário, tendo em vista que o presente feito trata da pretensão de reconhecimento do pagamento do FGTS no processo trabalhista indicado na inicial (Lei 9.491/97 que alterou a Lei n. 8.036/90), o que atinge diretamente a Caixa Econômica Federal, na qualidade de gestora do FGTS, ou seja, a decisão a ser proferida no final da ação terá reflexos sobre o Fundo pelo qual é a responsável. No caso em questão, da decisão proferida constou expressamente que passou a ser vedado o pagamento direto do FGTS ao empregado, com a entrada em vigor da Lei no 9.491/97, tendo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmado entendimento no sentido de que deve o empregador, a partir de então, necessariamente, depositar todas as parcelas devidas na conta vinculada ao FGTS (AgRg nos EDcl no REsp no 1.493.854/SC, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 02/03/2015). Ressaltou, ainda, que por força de medida prática nas relações trabalhistas, veio a jurisprudência a admitir o pagamento direto ao empregado, em sede das demandas trabalhistas, mas unicamente para o efeito de eximir a empresa do dever de efetuar novamente o pagamento do principal. Nos termos da decisão proferida, pelos documentos apresentados, concluiu-se pelo pagamento realizado e, portanto, pelo respectivo abatimento do montante devido no termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento (Id n.o 9073555), de maneira a evitar o pagamento em duplicidade. Desta forma, mantenho a decisão proferida. (G.N.)

Nessa perspectiva, transcrevo excerto da jurisprudência da lavra da Min. Regina Helena Costa do C. STJ, REsp: 1664507 RS 2017/0071346-1, “verbis”:

(...)No acórdão prolatado nos embargos de declaração, o tribunal de origem consignou que Restou consignado no acórdão embargado que embora o recolhimento de tais contribuições deva ser feito em conta vinculada ao trabalhador, conforme expressa disposição legal, os pagamentos reverterão em benefício do empregado, de modo que não pode ser desconsiderado o pagamento direto ao empregado efetuado pela empresa. Outrossim, é certo que a previsão do artigo 18 da Lei no 8.036, de 1990, não proíbe, nem torna sem efeito, o pagamento do FGTS diretamente ao empregado (fls. 1.051e). No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do julgado. (...)

Nessa lógica, ademais, reproduzo o entendimento deste Relator sobre a questão discutida:

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - FGTS - ACORDOS TRABALHISTAS APÓS O ADVENTO DA LEI 9.491 /97 - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DIRETO AO EMPREGADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JUROS APLICAÇÃO DA TAXA SELIC - MULTA APLICADA - LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I - A legislação fundiária à época dos fatos geradores não autorizava o pagamento do FGTS diretamente aos fundistas. II - A jurisprudência, mitigando o rigor da lei e para evitar pagamento em duplicidade, exime o empregador do recolhimento de contribuição fundiária, se, comprovadamente, constar de acordo trabalhista homologado pela Justiça do Trabalho. III - Não há nenhuma prova produzida pela embargante demonstrando que os valores em execução já foram pagos diretamente aos fundistas, mediante acordo homologado pela Justiça do Trabalho. Nem como se afirmar que o crédito objeto das Reclamações Trabalhistas é o mesmo cobrado na execução, o que impossibilita a compensação nos termos requeridos. IV - Havendo norma constitucional que autorize a atualização do crédito tributário pela taxa Selic, não cabe ao Judiciário determinar o afastamento de sua aplicação. V- Não há que se falar em caráter confiscatório do percentual de multa incidente sobre o crédito tributário, por não ter natureza de tributo, mas mera penalidade regularmente fixada em lei. No mesmo sentido, inexiste hipótese de inviabilização da atividade econômica, já que as penalidades não estão submetidas ao princípio do não -confisco, nos termos do art. 150, inciso IV, da Constituição Federal. VI- No caso, a multa foi aplicada em vinte por cento conforme disposto no art. 61, § 2o da Lei 9.430/96 c/c o art. 35 da 8.212/91 com redação dada pela Lei 11.941/2009, motivo pelo qual não comporta redução, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. VII- Recurso improvido.” (TRF-3a Região, 2a Turma, AP n.o 2289176, DJ 29/05/2018, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães).

Diante dessas circunstâncias, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão recursal em análise.

Assim, ratifico os argumentos apreciados por ocasião do julgamento monocrático.

Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC de 2015, porque ausentes seus pressupostos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO (Art. 1.021, § 1o e 3o DO CPC DE 2015). PRESSUPOSTOS. OBRIGATORIEDADE DE IMPUGNAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICAS (Art. 489 DO CPC DE 2015). CONTRIBUIÇÃO AO FGTS - PAGAMENTO DIRETAMENTE AO TRABALHADOR - VEDAÇÃO LEGAL - ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA - VALIDAÇÃO DA PRÁTICA PELOS TRIBUNAIS - EVITAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1 - Ao dever do juiz de fundamentar adequadamente (de forma específica) a decisão que profere na forma do art. 1.021, §3o c/c art. 489 corresponde o ônus da parte agravante em aduzir a sua impugnação também de forma específica (art. 1.021, §1o do CPC de 2015), indicando concretamente o fundamento da decisão agravada contra o qual se dirige, inadmitindo-se, pois, reavivar razões genéricas vinculadas exclusivamente a fundamentos já afastados por aquela decisão.

2 - Em suas razões sustenta a agravante a impossibilidade do pagamento da contribuição ao FGTS diretamente ao trabalhador, após o advento da Lei 9.491/97.

3 - Neste recurso não se discute o fato do pagamento da contribuição ao FGTS diretamente aos trabalhadores, fato incontroverso, mas apenas o não reconhecimento jurídico do fato do pagamento por suposta proibição legal.

4 - Vislumbro que, apesar da vedação legal ao pagamento do FGTS diretamente ao empregado, os Tribunais têm validado essa prática, para fins de evitar a duplicidade de pagamento, especialmente quando houver homologação de acordo judicial na Justiça Trabalhista, como é o caso presente.

5 - Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.